Tribunal: TJDFT
Processo: 0752537-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA.
I – O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.